Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AVOENGOS. ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Nos termos da súmula 596, do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. É inviável a condenação dos avós ao pagamento de alimentos, quando não verificada de forma incontestável a incapacidade dos genitores em arcar com o sustento do alimentando. A inadimplência, por si só, não comprova a incapacidade de o genitor adimplir a obrigação. Para impor a obrigação alimentar ao avô da menor, mormente diante da irrepetibilidade que lhe é inerente, é recomendável seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, mormente para se averiguar as suas possibilidades. Inexiste perigo na demora quanto à fixação de alimentos avoengos se o cumprimento da sentença que fixou alimentos em desfavor do genitor foi ajuizado apenas depois de transcorrido mais de um ano do início da inadimplência.